Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709705-17.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VICTOR DIAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros pela taxa legal a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e de correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ). A parte recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame, limitando a recorrente a apresentar requerimento genérico, desprovido de demonstração da necessidade da medida. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito